Tribunal: TJES
Processo: 5016467-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016467-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PAGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão por não ter se manifestado sobre a tese de satisfação proporcional (rateio) dos créditos principal e de honorários advocatícios com o produto da expropriação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a possibilidade de rateio proporcional do produto da expropriação entre o crédito principal e os honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a referida tese, suscitada apenas nos embargos de declaração, configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários sucumbenciais, embora de natureza alimentar, são acessórios ao crédito exequendo e, portanto, não podem ser satisfeitos antes da obrigação principal, sob pena de subverter a ordem legal de pagamentos e gerar concorrência entre o advogado e seu cliente.

A questão relativa à satisfação proporcional dos créditos constitui inovação recursal, pois não foi objeto da decisão agravada nem do recurso de agravo de instrumento, que se limitou a discutir a preferência do crédito honorário.

A análise de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau em sede de agravo de instrumento ou de embargos de declaração configura indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de tese não apreciada pelo juízo de origem nem suscitada nas razões do recurso originário, mas apenas em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal, cujo conhecimento é vedado, sob pena de supressão de instância.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, o que impede que sejam satisfeitos antes deste.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5015205-82.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaracao interpostos por EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL, mantendo incolume o acordao objurgado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL
em face do v. acórdão (ID 13242135) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que, ao afastar a preferência do crédito honorário sobre a obrigação principal, não se manifestou expressamente sobre a tese de que a satisfação de ambos os créditos (principal e honorários) deveria ocorrer de forma proporcional (rateio) com o produto da expropriação do bem.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de sanar a omissão apontada, com a manifestação expressa deste Tribunal sobre a referida matéria.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Aduz o embargante haver omissão no acórdão, uma vez que o órgão colegiado não se pronunciou sobre a (im)possibilidade de rateio proporcional do produto da expropriação do bem do devedor, para satisfação conjunta do crédito da parte e do crédito de honorários advocatícios.

Contudo, imperioso registrar que as questões relacionadas à (im)possibilidade de rateio proporcional do produto da expropriação do bem do devedor, para satisfação conjunta do crédito da parte e do crédito de honorários advocatícios não foi objeto da decisão agravada, que se ateve a analisar a única matéria efetivamente postulada na petição de fls. 152/155, qual seja, a “
intimação da cessionária GLOBAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA, a fim de que deposite em juízo o valor de
R$ 544.748.02
como condição para o deferimento da adjudicação do imóvel em seu favor, tendo como destinatária do depósito a
PERUHYPE PORTUGAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”
.

Da atenta leitura do acórdão, é possível extrair as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu pela impossibilidade de o crédito honorário ser satisfeito antes do principal, uma vez que os honorários sucumbenciais, por não possuírem autonomia em relação ao crédito exequendo, não podem ser satisfeitos antes da obrigação principal, sob pena de subversão da ordem legal de pagamentos. Vejamos:

“
Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, tenho que a exigência de depósito prévio dos honorários como condição para adjudicação do imóvel pelo exequente não encontra respaldo legal, além de criar um ônus indevido sobre o exequente, condicionando seu direito de adjudicação ao pagamento antecipado de honorários advocatícios.

Além disso,
como bem assentado na r. decisão agravada, conquanto os honorários advocatícios possuam natureza alimentar e privilegiada, sua acessoriedade em relação ao crédito exequendo impede que sejam pagos antes da satisfação do crédito principal da parte. É dizer:
os honorários sucumbenciais não possuem caráter autônomo no contexto da execução, vez que derivam diretamente do crédito exequendo, de modo que não podem ser satisfeitos antes da obrigação principal, sob pena de se subverter a ordem legal de pagamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, confira-se:
[...]

Desse modo, não se vislumbra
error in judicando
na r. decisão agravada, que merece ser mantida incólume”.

Como se vê,
este órgão colegiado foi claro em suas razões no sentido de que a natureza acessória dos honorários advocatícios em relação ao crédito principal define a ordem de pagamento, devendo este (o principal) ser satisfeito primeiramente, sendo inadmissível o surgimento de verdadeira concorrência entre o advogado e seu próprio cliente
.

Ademais, a questão atinente à satisfação concomitante e proporcional dos créditos, ora ventilada pelo embargante, não resta abrangida pelo efeito devolutivo afeto ao recurso de agravo de instrumento, na medida em que a manifestação que motivou a prolação da decisão agravada se limitou a pretender o depósito de R$ 554.748,02 pela embargada como condição da adjudicação do imóvel.

Não se ignora que foram opostos embargos de declaração em face da referida decisão agravada, invocando justamente o pronunciamento do órgão jurisdicional
a quo
acerca do rateio proporcional e concomitante.

Todavia, os referidos declaratórios não foram providos, justamente por inexistir omissão quanto à questão que não houvera sido deduzida pela parte, o que significa considerar que tal questão não passou a integrar o conteúdo decisório do
decisum
recorrido.

Assim, considerando que a questão afeta ao rateio concomitante e proporcional não fora deduzida adequada e tempestivamente na instância primeva, e, portanto, não integrou o conteúdo decisório da decisão agravada, não poderia o acórdão embargado ter se manifestado sobre tal pleito, sob pena de decidir para além dos limites da controvérsia devolvida e incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Vale lembrar, nesse contexto, que
a análise em sede de agravo de instrumento está adstrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedado a este órgão julgador pronunciar-se sobre matéria que não foi submetida ao crivo do magistrado de primeiro grau
.

Acerca do tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da parte devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.
2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5015205-82.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 22.08.2024)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante,
não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
interpostos por
EURICO DELANE PERUHYPE PORTUGAL
e
lhes nego provimento
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)